Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. LEI. DISTRATO. APLICABILIDADE PROSPECTIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O art. 389 do Código Civil dispõe que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelas perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do Código Civil, no mesmo sentido, prevê que as perdas e danos abrangem danos emergentes e lucros cessantes.

2. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove a materialização de sua ocorrência.

3. O arbitramento dos lucros cessantes pode ocorrer em sede de liquidação de sentença quando as peculiaridades do caso concreto demandarem minuciosa delimitação do montante condenatório.

4. A aplicabilidade prospectiva da Lei n. 13.786/2018 visa conferir segurança jurídica às partes contratantes assim como previsibilidade quanto às relações de trato sucessivo.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que os efeitos jurídicos da nova Lei do Distrato não possuem o condão de atingir contratos celebrados em momento anterior à sua vigência.

6. A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois sobredita situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual.

7. Apelação desprovida.